Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu liminar em sede de Mandado de Segurança, impetrado por JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, em face de ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 204599864). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 63772482). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006